Tribunal: TJSP
Processo: 1058796-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Faltas e atrasos injustificados no período escolar e no serviço militar obrigatório – Mesmo que fosse superada a questão da fase escolar, as constantes ausências injustificadas nas instruções do Tiro de Guerra revelam comportamento

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Faltas e atrasos injustificados no período escolar e no serviço militar obrigatório – Mesmo que fosse superada a questão da fase escolar, as constantes ausências injustificadas nas instruções do Tiro de Guerra revelam comportamento que não condiz com a disciplina exigida dos militares – Exclusão do certame plenamente justificada – Sentença de improcedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000779178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058796-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RERISON JUNIO DE SOUZA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Igor Alves da Silva.", de conformidade com o vo-
to do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 1058796-41.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 7a VFP Juiz Emílio Migliano Neto.
Apelante: RERISON JUNIO DE SOUZA QUEIROZ.
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.429.4
ADMINISTRATIVO Concurso Público Soldado PM de 2a
Classe Reprovação na fase de investigação social Pretensão
de desconstituição do ato administrativo Faltas e atrasos in-
justificados no período escolar e no serviço militar obrigatório
Mesmo que fosse superada a questão da fase escolar, as
constantes ausências injustificadas nas instruções do Tiro de
Guerra revelam comportamento que não condiz com a disci-
plina exigida dos militares Exclusão do certame plenamente
justificada Sentença de improcedência da ação confirmada
Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por
danos morais, ajuizada por candidato a soldado 2a classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, aprovado nas etapas do concurso, mas excluído na fase de
investigação social, objetivando a anulação de sua exclusão ao cargo postulado
(Edital 2/321/18), e a condenação da FESP ao pagamento de indenização por
danos morais.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Recorre o autor pela reforma da sentença; recurso processa-
do, com resposta. 2
Fundamentação
O apelante participou de concurso de ingresso como Solda-
1 Sentença, fls. 182/188.
2 Recurso, fls. 191/201; contrarrazões, fls. 204/217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
do PM 2a Classe, foi reprovado na etapa da investigação social.
Cumprindo a legislação de regência, o edital de abertura es-
tabeleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a investigação
social ,
realizada em caráter sigiloso, in verbis :
CAPÍTULO XII DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPU-
TAÇÃO E DA IDONEIDADE
(...)
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em
seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que
não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na
Instituição. (...)
3. A etapa é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração da con-
duta e idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível, a-
purada em investigação sigilosa. 3
É importante frisar que a investigação
social tem o escopo de
apurar os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos nos incisos I e II
do art. 5o do Decreto n° 41.113/96, a serem preenchidos pelos candidatos ao
ingresso na Corporação.
Segundo a Polícia Militar, o apelante foi excluído por não
ostentar perfil ético-comportamental compatível com o esperado pela Corpo-
ração; considerou que o candidato não adotou postura abonadora em certos
aspectos da vida civil, apontados nas informações sigilosas (fls. 127/143).
No caso, a exclusão considerou que:
“6.1.1. a pesquisa social identificou junto a ficha disciplinar individual do can-
didato várias punições administrativas disciplinares na ocasião em que serviu o
3 Fls. 48/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Tiro de Guerra na cidade de Rio Claro/SP, a saber:
6.1.1.1. por ter se ausentado à instrução militar no dia 30ABR18;
6.1.1.2. por ter novamente se ausentado a instrução no dia 17JUL18, sem justifi-
cativa e pela transgressão disciplinar o Autor foi devidamente advertido;
6.1.1.3. por ter faltado mais uma vez à instrução, agora no dia 15AGO18, sem
justificativa e pela transgressão o Interessado foi advertido;
6.1.1.4. por ter faltado outra vez à instrução no dia 20AGO18, sem justificativa
suportando pela sua transgressão, a sanção disciplinar de advertência;
6.1.1.5. por ter faltado à instrução no dia 30AGO18, sem justificativa plausível e
foi advertido;
6.1.1.6. por ter faltado novamente à instrução no dia 31AGO18, de maneira in-
justificada e por sua transgressão foi advertido;
6.1.1.7. por ter chegado atrasado à instrução ocorrida no dia 17SET18, de ma-
neira injustificada e pela transgressão foi novamente advertido;
6.1.1.8. o candidato se ausentou à instrução no dia 27SET18 e não justificou sua
transgressão, suportando a sanção de advertência;
6.1.1.9. por ter chegado atrasado para a instrução do dia 09OUT18 e não justifi-
cou sua transgressão administrativa e por isso foi advertido;
6.1.1.10. ainda o Autor se ausentou à instrução que ocorreu no dia 21NOV18 no
Tiro de Guerra na cidade de Rio Claro/SP, sendo que não justificou a sua trans-
gressão e foi mais uma vez advertido;(...)
6.2.1. a investigação social revelou que o Requerente em âmbito escolar (ensino
fundamental e médio), possui registros de frequentes atrasos em diversas aulas
referentes a matérias distintas, a saber:
6.2.1.1. em estabelecimento escolar estadual, localizado na cidade de Rio Cla-
ro/SP, o Interessado se apresentou atrasado em diversos momentos para o início
das aulas da matéria de Sociologia, nos dias 20MAR14, 15ABR16, 20ABR16 e
02DEZ16;
6.2.1.2. bem como, se atrasou para as aulas de Inglês, nos dias 07MAI14, 14-
MAI14, 20OUT14 e 05NOV14;
6.2.1.3. ainda o candidato chegou atrasado para as aulas de Biologia nos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
26MAI14 e 20OUT14;
6.2.1.4. atrasado para as aulas de “Projeto de Vida” , (reconhecida como ativi-
dade complementar) nos dias 03JUN14, 09SET14 e 04NOV14;
6.2.1.5. atrasado para as aulas de Português, nos dias 10JUN14, 22JUN14, 23-
MAR16, 02ABR16 e 06ABR16
6.2.1.6. atrasado para a aula de Física, ocorrida no dia 05MAR15;
6.2.1.7. atrasado para as aulas de Artes, nos dias 28MAR16, 29MAR16,
03ABR16 e
04MAI16;
6.2.1.8. atrasado para as aulas de História, nos dias 04JUN16 e 06OUT16;
6.2.1.9. atrasado para a aula de “Convivência”, no dia 17JUN16;
6.2.1.10. atrasado para a aula de “P.A.”, ocorrida no dia 22SET16;
6.2.1.11. atrasado para a aula de Matemática, no dia 08NOV16;
6.2.1.12. atrasado para as aulas que iniciaram após o intervalo, nos dias
30OUT14, 16ABR16, 11AGO16 e 05DEZ16;
6.2.2. assim está devidamente comprovado a plena falta de comprometimen-
to/responsabilidade do candidato em honrar com assuntos escolares, bem como
sua contumácia em extrapolar os limites da disciplina em estabelecimento de en-
sino;
em risco a segurança dos cidadãos;
São esses os dados que foram considerados para justificar a
exclusão do candidato na fase de investigação social.
Defende o apelante que não há razoabilidade nem proporci-
onalidade nos argumentos da ré, que se utiliza de fatos inadequados para fun-
damentar sua exclusão do certame.
É certo que a Administração pública detém certa e limitada
discricionariedade para escolher os candidatos que melhor se qualifiquem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
a função, de acordo com os critérios previstos no edital.
Pois então, embora a falta de pontualidade do apelante em
suas atividades escolares não seja comportamento estudantil abonador, talvez
pudesse ser superado como motivo suficiente para considerá-lo inapto ao cargo
de soldado PM.
Todavia, as constantes faltas injustificadas quando serviu no
Tiro de Guerra de Rio Claro, serviço militar do Exército Brasileiro de preparo e
formação da personalidade de jovens no começo da vida adulta, isso sim não
pode ser desconsiderado.
As instituições militares dos Estados, tal como as Forças Ar-
madas, são organizadas com base na hierarquia e disciplina, conforme o dis-
posto nos artigos 42 e 142 da Constituição.
Esse fundamento para exclusão do candidato faltas injusti-
ficadas no serviço militar obrigatório , é comportamento que, à evidência, não
condiz com a disciplina exigida, incompatível com a atividade militar.
Ademais, os critérios da investigação social foram delimita-
dos no edital de regência do certame, sem desbordar a Administração das leis, e
principalmente da Constituição.
O mérito do ato administrativo, motivado e fundamentado,
não comporta invasão e alteração na via jurisdicional, sob pena de ofensa ao
princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR
Reprovação na fase de investigação social Consistência da justificativa da ex-
clusão Ato administrativo, que, de forma motivada, identificou o não enqua-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
dramento do candidato ao perfil exigido para o cargo Exclusão motivada e
fundada em violação de critérios objetivos de julgamento Mérito administrati-
vo que apenas pode ser reformado quando caracterizado por ilegalidade ou ile-
gitimidade Precedentes da Corte Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação Cível 1020776-78.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Da-
ta do Julgamento: 27/04/2020).
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Concurso Público da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo Reprovação de candidato na fase de investigação
social Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital Razoabilida-
de da conduta administrativa, no exercício da discrição Carreira de policial mi-
litar, voltada à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em
geral, notadamente, que reclama comportamento peculiar para o seu desempe-
nho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas do futuro agente Recur-
sos providos. (Apelação / Remessa Necessária 1013983-26.2019.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 16a VFP; Data do Julgamento: 05/02/2020).
APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Eliminação na fase de investigação social Pretensão ao
afastamento de eliminação concretizada na fase de investigação social, regular-
mente prevista pelo edital de regência do certame público Sentença de proce-
dência Irresignação da Fazenda Pública Documentos colacionados aos autos
que evidenciam a legalidade do ato administrativo responsável pela eliminação
do apelado no certame público Existência, no prontuário do candidato, de in-
frações de trânsito consideradas graves, tais como conduzir veículo sob a influ-
ência de álcool e usar o telefone celular na direção de veículo Verificação de
habitualidade na inadimplência de compromissos financeiros Situações que
encontram respaldo no edital do certame, aptas a excluírem o candidato do con-
curso em questão - Precedentes desta Corte Reforma da sentença Recurso
provido. (Apelação Cível 1018980-52.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 9a VFP; Data do Julgamento: 03/03/2020).
A Administração Pública não atentou contra princípios cons-
titucionais, como os de isonomia , razoabilidade e proporcionalidade
, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
dispõe como pré-requisito de ingresso no serviço a investigação da vida passa-
da dos candidatos a cargos que exigem rigor maior, como os que lidarão com a
segurança pública.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença de improcedência por estes e por seus próprios funda-
mentos; pela sucumbência recursal, elevo os honorários de 10 para 12% (doze
p/cento) do valor (art. 85, § 11, CPC), observada a gratuidade judiciária conce-
dida. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR